Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009725-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), VALTENIR IESENCO - CPF: 025.751.858-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No
1009725-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALTENIR IESENCO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO

S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

- DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO

TUTELA ANTECIPADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA E DOS ATOS CONSTRITIVOS – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DO AGRAVO – NECESSIDADE DE ANALISAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA PARTE EXEQUENTE – DÍVIDA NÃO NEGADA PELO AGRAVANTE/EXECUTADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALTENIR IESENCO
visando reformar a decisão (ID. 131487198) que indeferiu o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ele manejado contra
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, sustenta o agravante que nas razões da decisão agravada, a d. Relatora alega que o pedido se confunde com o mérito do agravo, no entanto, são pedidos totalmente distintos, porquanto em sede liminar requereu a suspensão da decisão agravada e dos atos constritivos, visto que dentre os atos já ocorreu inclusive bloqueio de conta bancária indevidamente (R$ 12.941,49) sendo, aliás, levantado alvará de parte dos valores bloqueados antes da análise quanto ao pedido de prescrição do agravante.

Por outro lado, no mérito, busca a reforma da decisão
a quo
, declarando-se prescrito o crédito em discussão, com fulcro no art. 206, §5o do C.C, bem como a nulidade do alvará levantado em favor da agravada, determinando-se a restituição dos valores levantados.

Destaca que o pedido de efeito suspensivo requerido trata-se de requerimento liminar, o qual mostra-se respaldo por estar presente os requisitos necessários à concessão da medida, vez que é incontestável, por força do artigo 206, §5o, inciso I, do CPC/15, a prescrição da pretensão do agravado em exigir crédito, na medida em que a ação fora ajuizada mais de 08 anos após o vencimento do débito que se deu em 01 de maio de 2004, bem como por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, além de ser um poder-dever do julgador de reconhecer de ofício.

Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração do r.
decisum
, a fim de suspender a decisão agravada e os atos constritivos, de bloqueio e expedição de alvarás em desfavor do agravante até decisão de mérito do presente recurso, bem como determinada a intimação da parte agravada para que restitua o valor levantado indevidamente acrescidos de correção monetária, sob pena de multa e bloqueio em conta.

Sem contraminuta - ID no 134557672.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VALTENIR IESENCO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT que, no
Cumprimento de Sentença na Ação de Execução n. 0000451- 73.2013.8.11.0006
proposto por
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de declaração da prescrição, porquanto considerou que a matéria está coberta pela preclusão consumativa.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isso porque, além de o próprio agravante não negar a contratação do Contrato de Empréstimo Pessoal, bem como o débito para com a instituição agravada, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.

Desta feita,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.

Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.

Cuiabá, 14 de junho de 2022.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a fim de que seja concedido o efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada e os atos constritivos, necessária a análise de mérito relativo à prescrição da pretensão de cobrança de dívida, que, como ressaltado, não é negada pelo próprio agravante.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022